Tribunal: CARF
Processo: 11020.724455/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Neudson Cavalcante Albuquerque
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.724455/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.533 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Recorrente
JOIAS SPOLI LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de recurso voluntário manejado além do prazo legal de trinta
dias contado a partir da ciência, pelo contribuinte, da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por ser intempestivo.
(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa - Presidente.
(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigênio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, André Severo Chaves (Suplente convocado) e
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).
Relatório
JOIAS SPOLI LTDA - EPP, pessoa jurídica já qualificada nestes autos,
inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 14-54.539 (fls.61), pela DRJ Ribeirão
Preto, interpôs recurso voluntário (fls. 71) dirigido a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, objetivando a reforma daquela decisão.
O processo trata de exclusão de ofício de contribuinte do Simples Nacional, com
efeito a partir de 1o/01/2013 (fls. 45), o qual foi motivado pela existência de 33 débitos de
Simples relativos aos anos 2009, 2010 e 2011, bem como cinco débitos não previdenciários em
cobrança na PGFN (fls. 46).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.724455/2012-44
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.533 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724455/2012-44

O contribuinte apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 2, negando a
existência dos débitos de Simples, reconhecendo apenas três débitos em cobrança na PGFN, mas
afirmando que estes serão objeto de embargos à execução. Essa manifestação foi considerada
improcedente no julgamento de primeira instância (fls. 61), diante da constatação de que os
débitos apontados pela Administração Tributária estavam todos passíveis de serem exigidos.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 71) afirma que não foi intimada
do resultado do julgamento da sua manifestação de inconformidade, tomando conhecimento
deste por iniciativa própria, ao realizar uma consulta ao “sistema”. Afirma, também, que o ato de
exclusão é nulo, por não ter apontado de maneira pormenorizada os débitos que teriam dado
ensejo à exclusão. Ademais, repisa os argumentos já apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2014
(fls. 66) e o seu recurso voluntário foi apresentado apenas 27/03/2015 (fls. 71), ou seja, quatro
meses após a referida ciência, o que implica a intempestividade do recurso, uma vez que foi
apresentado além do prazo de trinta dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/1972, verbis:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Contudo, o recorrente afirma que não foi intimado da decisão recorrida, pelo que
o seu recurso deve ser considerado tempestivo, conforme o seguinte excerto (fls. 71):
Inicialmente, a peticionária informa que somente tomou ciência efetiva da
decisão de improcedência de sua inconformidade nessa data, após consulta ao sistema,
não tendo recebido, ao menos eficazmente, a notificação acerca da decisão recorrida.
Tempestiva, portanto, a presente insurgência recursal.
A afirmação do recorrente é contrária às provas dos autos, uma vez que o Aviso
de Recebimento de fls. 66 é suficiente para comprovar que ele foi cientificado da decisão ora
recorrida. O recorrente não aponta qualquer motivo para considerar ineficiente a comunicação
pela via postal.
Portanto, entendo que o recurso voluntário é intempestivo e não deve ser
conhecido, razão pela qual deixo de me manifestar sobre os argumentos nele contidos.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, por ser
intempestivo.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.533 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.724455/2012-44

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital